Tribunal: TJDFT
Processo: 0732012-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. SEGUNDA FASE. PERÍODO DEPURADOR. FRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que não se aplica ao reconhecimento dos antecedentes o período depurador quinquenal da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
3. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência.
4. Havendo duas anotações penais aptas a configurar a reincidência, adequada a elevação da pena na fração de 1/5 (um quinto) na segunda fase da dosimetria.
5. Impõe a aplicação do regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do Código Penal, considerando que o "quantum" da pena corporal foi reduzido para patamar inferior a 4 (quatro) anos, apenas uma circunstância judicial foi avaliada desfavoravelmente (antecedentes) e duas anotações ensejaram a reincidência.
6. Recurso parcialmente provido.